Tribunal: TJMT
Processo: 1021183-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021183-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARZINO DOMINGOS DE SANTANA - CPF: 345.815.611-91 (APELANTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1021183-35.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Arzino Domingos de Santana.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
-
CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos
repetitivos,
o STJ definiu que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1021183-35.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
Arzino Domingos de Santana.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Arzino Domingos de Santana, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que move contra Banco Bradesco S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante, pugna pela reforma da sentença, alegando a nulidade do contrato apresentado por fraudulento, bem como indenização por dano moral e restituição dos valores descontados indevidamente em dobro.

A parte apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 195333691).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1021183-35.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
Arzino Domingos de Santana.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Arzino Domingos de Santana propôs ação de indenização por dano material e moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando que alguém se passando pelo autor, teria efetuado um empréstimo consignado, cujo valor creditado foi de R$ 10.108,40 (de mil cento e oito reais e quarenta centavos), parcelado em 84 vezes no valor mensal de R$ 201,35 (duzentos e um reais e trinta e cinco centavos), sendo descontado em sua folha de pagamento do INSS.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
sob o fundamento da existência de relação jurídica,
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (id. 195333688).

Inconformado, o recorrente alega que o contrato é fraudulento, devendo ser declarado nulo, devido a inexistência de manifestação de vontade na sua formação e que não assinou o referido contrato.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando:

a) Termo de Requisição para Portabilidade assinado pelo autor em 15.06.2021. Acompanham o termo a Declaração de Residência, Informações do INSS indicando os dados do autor para possibilitar o desconto em folha (id. 102577480);

b) Cédula de Crédito Bancário, Contrato n. 817052464-1, referente à refinanciamento, tendo como credo Banco Bradesco Financiamentos, contendo os dados do autor, data da celebração – 24.06.2021 - no valor de R$ 10.108,40 e valor liberado de R$ 290,67, devidamente assinado pelo autor (id. 102578045).

Além disso, apesar da autora ter alegado na inicial que desconhece a contratação, nota-se que a contratação foi realizada mediante assinatura do apelante, que não foi impugnada e sendo muito parecida com a assinatura do documento pessoal (id.
195333671 e id. 195333672
).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Andou bem o douto magistrado ao considerar:

“Dessa forma, verifica-se que o requerido apresentou os documentos pertinentes a fim de comprovar suas alegações, e o autor, apesar de dizer que não firmou a contratação, deixou de solicitar eventual pericia grafotécnica da assinatura do contrato e demais documentos. Alia-se a isso, a demora em perceber os descontos, que são de valor considerável, vez que os descontos ocorreram a partir de julho/2021 e a ação foi ajuizada em junho/2022.

Apesar do extrato juntado em id. 109779956 pelo autor, no caso dos autos o documento de id. 102578045 comprova a efetivação da contratação, o qual fora assinada pela parte autora e o crédito utilizado para portabilidade, o que se mostra suficiente para efetuar os descontos realizados.

Analisando os autos, verifica-se que o banco réu logrou comprovar suas alegações, apresentando como provas os comprovantes das operações de crédito, uma vez que a contratação se deu mediante assinatura do autor – fato não impugnado pela requerente tratando-se de mais um elemento de prova a corroborar com a tese de que os empréstimos – evidenciado a contratação.

Considerando que o demandado fez prova acerca da origem dos débitos, deve-se concluir que a autora, realmente, firmou o contrato de empréstimo consignado n. 102578041 e autorizou os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário.”
(id. 195333688).

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Neste sentido firmou entendimento o c. Superior Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)”(...)
”
”. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024